Tribunal: TJDFT
Processo: 0726645-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
DESPACHO O recorrente informou tentativa de acordo a ser realizada na origem, bem como eventual desistência do recurso (ID 39607342). Assim, aguardem-se as tratativas em cartório, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006